Tribunal: TJSP
Processo: 1001196-08.2024.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Sentença de improcedência, com consequente apelo da autora. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Alegação de superendividamento em razão da contratação de empréstimos consignados e não consignados. Pretensão de repactuação da dívida, com fundamento na Lei no 14.181/2021. Inadmissibilidade. Ausentes os pressupostos dos artigos 54-A e 104-A,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Sentença de improcedência, com consequente apelo da autora. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Alegação de superendividamento em razão da contratação de empréstimos consignados e não consignados. Pretensão de repactuação da dívida, com fundamento na Lei no 14.181/2021. Inadmissibilidade. Ausentes os pressupostos dos artigos 54-A e 104-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Operações de crédito consignado que são regidos por legislação específica (lei no 10.820/03), a afastar a incidência das normas legais aplicáveis à espécie. Inteligência do artigo 4o, parágrafo único, I, "h", do decreto no 11.150/22. Ausência de prova de que as dívidas mantidas com a parte ré remanescente e que as despesas mensais suportadas para atender necessidades básicas comprometam o mínimo existencial da autora. Sentença mantida. Recurso não provido.